Tribunal: TJES
Processo: 5019206-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019206-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLISON SOARES BARBOSA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO RIO NOVO ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019206-42.2025.8.08.0000

PACIENTE: DARLISON SOARES BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DARLISON SOARES BARBOSA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO/ES, nos autos do Processo nº 0000016-53.2024.8.08.0053, em razão de prisão preventiva desde 23/8/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, alegando ausência de fundamentação da custódia cautelar, condições subjetivas favoráveis e excesso de prazo para a designação da Sessão do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos e pressupostos legais e (ii) estabelecer se caracteriza constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do Habeas Corpus inviabiliza o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade, por demandar incursão no acervo fático-probatório.

Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

A imposição da prisão provisória está condicionada à análise do cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do Código de Processo Penal).

Presente o requisito do cabimento, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

A necessidade da custódia cautelar decorre da presença do fumus commissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal), revelada pela gravidade do crime (homicídio qualificado tentado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o que demonstra a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com o juízo de razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

O lapso temporal de mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses na instrução criminal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito, a prolação da Decisão de Pronúncia em 16/09/2025 e o trâmite regular do feito aguardando a inclusão em pauta do Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Deve-se ressaltar a relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, em razão do princípio da confiança no Juiz da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A custódia cautelar, imposta com base em elementos concretos, notadamente na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, encontra-se devidamente fundamentada, sendo irrelevante a alegação de condições pessoais favoráveis.

A aferição do excesso de prazo da instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade, não se resumindo à mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, rel. Ministro FELIX FISCHER, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27/04/2021; STJ, HC 340.996/PR, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, j. 01/03/2016; STJ, HC 609.335/MG, rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019206-42.2025.8.08.0000

PACIENTE: DARLISON SOARES BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DARLISON SOARES BARBOSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE ALTO RIO NOVO
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000016-53.2024.8.08.0053, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 23/8/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, bem como a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para a designação da Sessão do Júri.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 51776583 da ação penal originária) que, no dia 21/8/2024, por volta da 01h40m, na Rua Américo Lucindo Rodrigues, Bairro Padre Pedro, Alto Rio Novo/ES, o denunciado DARLISON SOARES BARBOSA, de forma livre e consciente, com a intenção de matar, mediante o uso de arma branca (faca), por motivo fútil e mediante o uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou contra a vida da vítima MÁRCIO ALVES VIEIRA, não tendo o homicídio se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Restou apurado que a vítima e sua companheira ADRIENE ALVES DA SILVA estavam reunidos na residência do acusado, junto com sua companheira BEATRIZ VERLY DA SILVA SOUZA, momento em que o casal iniciou uma discussão e DARLISON começou a agredir fisicamente BEATRIZ. Diante desta situação, MÁRCIO segurou DARLISON, tendo o soltado em seguida. Posteriormente o denunciado retornou portando uma faca, sendo que foi para cima de MÁRCIO desferindo 04 facadas contra este, causando as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência. Ato contínuo a esposa da vítima, ADRIENE ALVES DA SILVA, para evitar mais golpes, conseguiu tirar o acusado de cima da vítima e imediatamente ligou para o SAMU. Consta, ainda, que a motivação do crime foi torpe, eis que o acusado tentou matar a vítima em razão do referido ter separado a briga do acusado com sua companheira BEATRIZ VERLY DA SILVA SOUZA. A vítima foi surpreendida pela ação criminosa, pois não esperava que DARLISON investisse contra sua pessoa, o que dificultou a sua defesa.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal); e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública e conveniência da instrução penal), consoante excerto da decisão acostada no ID 16912671:

“
Após análise do pedido, tenho que os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem e, em que pese a hábil explanação da defesa, esta não se mostrou suficiente para revogar o decisum interlocutório, cumprindo salientar que no caso vertente,
a necessidade da prisão do denunciado é revelada não só pela gravidade abstrata do crime em tela, mas também pela presença dos requisitos necessários para a custódia cautelar (CPP, art. 312), que já foram devidamente elencados na decisão proferida no ID. 49328410, não havendo, por ora, mudança na situação fática que ensejou o decreto prisional
.

A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada, sobretudo, para a garantia da ordem pública e à segurança da aplicação da lei penal,
nos termos do artigo 312 do CPP. ” (negritos nossos)

Saliente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Cumpre salientar, ainda, que, de acordo com as informações prestadas pela suposta autoridade coatora, em 16/09/2025, foi proferida a Decisão de Pronúncia, submetendo o paciente Darlison Soares Barbosa ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. Outrossim, restou consignado que o feito se encontra em trâmite regular aguardando a inclusão em pauta do Egrégio Tribunal Popular do Júri, para que o réu, ora paciente, seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)